Tribunal: TJPA
Processo: 0806998-81.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806998-81.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANO GOMES CAVALCANTE

AGRAVADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL POR NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO DO BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – NÃO PROVIMENTO. Motivadamente entendeu o juízo da execução não ter sido atingido o requisito subjetivo de bom comportamento durante o cumprimento da reprimenda, uma vez que, no curso do cumprimento da reprimenda, cometeu novo delito e empreendeu fuga em 29.03.2018, conforme consta na decisão que indeferiu o pleito na origem, demonstrando a incompatibilidade do seu comportamento com a liberdade antecipada. Inteligência do art. 83, III,
a
, do CP, alterado pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Matéria decidida pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos. Tema Repetitivo n. 1161: "A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal". Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por
ADRIANO GOMES CAVALCANTE
, irresignado com a decisão proferida pelo MM. juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/Pa, que indeferiu o livramento condicional pleiteado pelo recorrente, em razão da ausência de requisito subjetivo.

Nas razões recursais, informa a defesa que o agravante adquiriu o requisito objetivo temporal para obtenção do benefício do livramento condicional em, tendo sido requerida a sua concessão ao juízo das execuções, contudo, o pleito foi julgado improcedente, sob o fundamento de que o apenado não cumpriu requisito subjetivo, por ter cometido falta grave na data de 29.03.2018.

Argumenta que a certidão carcerária emitida pela SEAP atesta o seu bom comportamento carcerário, registrando, ainda, que o representante do
Parquet
se manifestou favorável a concessão do pleito.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja concedido ao apenado o livramento condicional requerido.

Em contrarrazões, o
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do agravo.

O juízo agravado manteve a decisão ora recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

É o relatório. Sem revisão. À secretária para inclusão do feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como suso mencionado, o agravante pleiteia unicamente a concessão do instituto do livramento condicional, porém
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

O livramento condicional é um benefício legal que concede ao apenado a prerrogativa de desfrutar de uma ampla liberdade antecipada, retornando, pois, ao convívio social antes do integral cumprimento da pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada. Tem por finalidade primordial promover a ressocialização do condenado.

Para tanto, é necessário o preenchimento de determinados requisitos legais cumulativos, de ordem objetiva e subjetiva, previstos no art. 83
[1]
, do CP, dentre os quais a
comprovação de bom comportamento durante a execução da pena
e o
não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses
.

Assim, a ausência de falta grave no mencionado período não implica necessariamente na satisfação do pressuposto subjetivo, ao passo que eventuais faltas disciplinares ocorridas anteriormente a ele podem ser consideradas pelo juízo da execução na análise do mérito do pedido do apenado.

In casu,
muito embora o agravante não tenha cometido qualquer falta grave nos últimos 12 (doze) meses,
o mesmo, empreendeu fuga e cometeu novo delito em 29.03.2018, conforme consta na decisão que indeferiu o pleito na origem
o que não permite atestar o seu bom comportamento, já que esta avaliação deve compreender todo o período de execução da pena, e não apenas o lapso de 01 (um) ano anterior ao dia do preenchimento do requisito objetivo para o benefício.

Nessa perspectiva, entendo que a razoabilidade deve nortear a conjugação dos 02 (dois) requisitos subjetivos supra mencionados, daí porque não há que se falar em comportamento satisfatório durante a execução da reprimenda e, desta feita, no deferimento do pleito de livramento condicional.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou por ocasião do julgamento do REsp n. 1970217/MG, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, firmando o tema repetitivo n. 1161, cuja ementa passo a transcrever,
in verbis
:

PENAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. ÚLTIMOS 12 MESES. REQUISITO OBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. AFERIÇÃO DURANTE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL. TESE FIRMADA. CASO CONCRETO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso representativo de controvérsia. Atendimento ao disposto no art. 1036 e seguintes do Código de Processo Civil e da Resolução n. 8/2008 do STJ.

2. Delimitação da controvérsia: definir se o requisito objetivo do livramento condicional consistente em não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, III, "b", do CP, inserido pela Lei Anticrime) limita a valoração do requisito subjetivo (bom comportamento durante a execução da pena, alínea "a" do referido inciso).

3.
Tese: a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.

4. No caso concreto, o recorrido não preenche os requisitos para a obtenção do livramento condicional, diante da prática de falta grave, considerada pelo juízo da execução como demonstrativa de irresponsabilidade e indisciplina no cumprimento de pena.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Ademais, ainda que a certidão carcerária do agravante ateste “bom comportamento”, é cediço que o magistrado não está adstrito ao teor do referido documento, firmado pelo diretor do estabelecimento prisional, mormente quando há elementos suficientes que destoam de tal conclusão, como na hipótese, razão pela qual deve ser mantida a não concessão do benefício do livramento condicional, nos termos firmados pelo juízo de origem.

Ainda sobre a temática, colaciono recente precedentes da 2ª Turma de Direito Penal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPROCEDÊNCIA
. ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. LEI Nº 13.964/2019 (LEI ANTICRIME). NOVA REDAÇÃO.
AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A legislação penal exige, para a concessão do livramento condicional, não só a ausência de cometimento de faltas disciplinares de natureza grave nos últimos 12 meses - requisito objetivo - como, também, bom comportamento durante a execução da pena – requisito subjetivo - (art. 83, III, "a" e "b", do CP, cuja redação foi introduzida pela Lei n. 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime), inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime. Precedentes do STJ.

2. A ausência de falta grave nos 12 (doze) meses antecedentes ao livramento condicional complementa a obrigação do apenado em ter uma postura certa e adequada durante a execução da pena para fazer jus à benesse. A alínea "b" do inciso III do art. 83 do CP reforça o rigor para o almejo da liberdade antecipada, e não o abrandamento dos outros requisitos descritos nas demais alíneas.

3. Por ausência de previsão legal, a prática de falta disciplinar pelo detento não pode constituir causa de interrupção do período aquisitivo necessário à obtenção do livramento condicional (requisito objetivo). A propósito, essa é a disposição da Súmula 441 do Superior Tribunal de Justiça STJ.
No entanto, conforme entendimento jurisprudencial dominante, a falta grave cometida pelo condenado é circunstância capaz de ilidir o preenchimento do requisito legal subjetivo, por demonstrar o seu comportamento reprovável durante o período de execução de pena.

4. Não tendo o agravante apresentado bom comportamento durante o período de execução da reprimenda, pois fugiu do estabelecimento prisional e, ainda, cometeu outro delito quando estava em prisão domiciliar monitorada, inviável a concessão do livramento condicional.

5. Agravo conhecido e não provido.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0813429-68.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/10/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretorquível a decisão impugnada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]

Art. 83
- O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
I
- cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;
II
- cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;
III
- comprovado:
a)
bom comportamento durante a execução da pena;
b)
não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;
c)
bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e,
d)
aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;
IV
- tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;
V
- cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único
- Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Belém, 07/12/2023